Tribunal: TJSP
Processo: 2097669-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Fase de cumprimento de sentença – Astreinte – Descabimento – Ausente fixação na fase de conhecimento – Ademais, não comprovado descumprimento pelas recorridas – Decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar sua cobrança, que se revela correta –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Fase de cumprimento de sentença – Astreinte – Descabimento – Ausente fixação na fase de conhecimento – Ademais, não comprovado descumprimento pelas recorridas – Decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar sua cobrança, que se revela correta – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097669-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EGIL
GERMANO GUARIZA, são agravados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097669-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.675.
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097669-24.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Egil Germano Guariza.
Agravadas: Banco Santander (Brasil) S/A e outra.
Juiz: Luiz Antonio Carrer.
Voto 24.675
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
Fase de cumprimento de
sentença Astreinte Descabimento Ausente
fixação na fase de conhecimento Ademais, não
comprovado descumprimento pelas recorridas
Decisão agravada que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença para afastar sua
cobrança, que se revela correta
Recurso
desprovido.
1. Agrava-se de decisão (fl. 90), com embargos de declaração
rejeitados (fl. 95,) que, em ação declaratória de inexistência de relação
jurídica e indenização (fase de cumprimento de sentença) movida pelo
agravante às agravadas, acolheu a impugnação ao cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097669-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.675.
6
sentença.
Diz-se que é devida a multa, porque houve a sua efetiva
cominação e respectivo valor na decisão liminar proferida na fase de
conhecimento que foi confirmada na sentença. Defende que o pedido de
tutela foi deferido “nos termos em que requerido” (fl. 09) e que, levando
em consideração que formulou pedido sugerindo a fixação de multa diária
em R$10.000,00, assim foi acolhido e deve prevalecer. Acrescenta que o
cumprimento da obrigação pelas rés (baixar os apontamentos) somente
ocorreu quando intimadas a pagarem a multa e, mesmo assim, não
deixaram de enviar cobranças. Requer, portanto, que a impugnação ao
cumprimento de sentença seja rejeitada com determinação de levantamento
da garantia prestada em Juízo, acrescida dos dias que houve cobranças
posteriores à instauração do cumprimento de sentença.
Processado no só efeito devolutivo (fls. 145/146), veio
resposta (fls. 154/174) e ambas as partes se opuseram ao julgamento virtual
(fls. 149 e 151/152).

É o relatório.
2.
Impõe-se
julgamento
conjunto
deste
agravo
de
instrumento com o de no 2057175-20.2020, porque interpostos em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097669-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.675.
6
mesma decisão.
3. Para análise do recurso, em complementação às peças
juntadas neste agravo, tive acesso aos autos de 1a instância, nos termos do
art. 1.017, § 5o, do CPC.
Recurso infundado. De fato, como decidido em primeiro
grau, não há que se falar em cobrança de multa por descumprimento de
ordem judicial, uma vez que não houve sua fixação de forma expressa e
adequada.
O agravante, na petição inicial, formulou pedido de tutela
antecipada para que a ré “(...) se abstenha de cobrar os valores referentes
aos contratos celebrados com terceiro falsário, bem como se excluindo o
nome do Autor em qualquer rol de maus pagadores, sob pena de multa
diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (...)” (fl. 127 do agravo),
sobrevindo a decisão liminar que se limitou a conceder a tutela antecipada
nos termos em que requerida (fl. 130 do agravo).
Demais, na sentença (fls. 131/133 do agravo), não houve
qualquer cominação de multa, nem confirmação da tutela, sendo que o
juiz, em sede de embargos de declaração (fl. 142, item “a”, do agravo),
remeteu o agravante para a fase de cumprimento de sentença para tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097669-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.675.
6
discussão.
Ou seja, em nenhum momento foi imposto à parte contrária o
cumprimento de determinada obrigação, sob pena de multa.
Além disso, o agravante iniciou a fase de cumprimento de
sentença para cobrar, a título de multa, o pagamento de R$ 4.510.000,00
(quatro milhões, quinhentos e dez mil reais). Alegou que as agravadas
não cumpriram, até o momento, a obrigação (retirada do nome do autor
dos órgãos de proteção e abstenção quanto à cobrança dos valores
discutidos) e estavam cientes desde 11.05.2018 (fls. 30/34 do agravo).
Porém, o recorrente não demonstrou que as restrições
permanecem
sem comprovação, aliás, que existiam à época do
ajuizamento da demanda. Na verdade, ele próprio, na réplica, já havia
juntado extrato da SERASA que indicava apenas uma dívida em seu nome
e completamente estranha ao feito, pois não correspondia a nenhuma
daquelas indicadas na inicial (vide fl. 225, parte final e fls. 02 e 08, todas
referentes aos autos originários). Logo, os apontamentos sub judice já não
mais existiam desde, pelo menos, 13.07.2018 (data do referido extrato).
Por fim, não passa despercebido que a quantia pretendida é
exorbitante, tendo em vista o valor da causa (R$ 87.073,66 fl. 129 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097669-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.675.
6
agravo) e da condenação (declaração da inexigibilidade dos débitos, no
valor total de R$ 57.073,66 e indenização por dano moral de R$ 7.000,00
fl. 116 e 133 do agravo).
Nesse contexto, forçoso convir que não houve multa por
descumprimento de ordem judicial, sendo descabida a pretensão de cobrá-
la correto, pois, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença.
4. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso